Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO VIAGEM. ATRASO DE EMBARQUE E ATRASO DE BAGAGEM. SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva que foi suscitada de forma inédita em apelação. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Todos os que integram a cadeia de consumo do bem ou serviço, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor).
3. Na qualidade de estipulante do seguro viagem, a administradora de cartão de crédito tem responsabilidade solidária sobre eventuais prejuízos causados ao segurado, uma vez que participa da cadeia de consumo.
4. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.